Tribunal: TJSP
Processo: 2155133-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000734745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2155133-06.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Tatuí, em que são agravantes
BARAO DE TATUI AUTO POSTO LTDA, ALEX VICENTE CORREA e VICENTE
NATALINO CORREA, é agravada LILIANA ROSSI THOMAZ MUHAMED
JAMOUL.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2155133-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno no 2155133-06.2020.8.26.0000/50000
3a Vara Cível de Tatuí (proc. no 1002204-73.2020.8.26.0624)
Agravantes: Barão de Tatuí Auto Posto Ltda. e outros
Agravada: Liliana Rossi Thomaz Muhamed Jamoul
Juíza de 1a Instância: Tatyana Teixeira Jorge
Voto n° 30872.
- Agravo interno interposto pela agravada contra decisão que
concedeu efeito suspensivo a agravo de instrumento, ao qual
foi dado provimento - Agravo interno prejudicado.
Trata-se de agravo interno interposto pelos autores,
contra decisão que concedeu efeito suspensivo a agravo de instrumento.
É o relatório.
Trata-se de agravo interno contra a decisão de fl. 72
que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela ora
agravada.
Ocorre que o agravo de instrumento foi julgado
nesta data e a ele foi dado provimento, de modo que não há causa para
“reconsiderar” a decisão.
Julgo, portanto, prejudicado, este agravo interno.
SILVIA ROCHA
Relatora